Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718300-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUADRA SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O Ciente da petição da parte agravada informando que está cumprindo a decisão judicial. Conforme já foi orientado no despacho de ID: Num. 48738448, as questões envolvendo astreintes devem ser resolvidas no Juízo singular, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, nada a prover sobre a petição da parte agravada. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador